Tribunal: TJBA
Processo: 8044444-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044444-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: IVON BATISTA VIANA Advogado(s): RUI CESAR PINTO NASCIMENTO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTO MENSAL ELEVADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROMETAM A CAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao analisar agravo de instrumento, deferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, concedendo o desconto de 50% sobre as custas processuais e autorizando seu parcelamento em 10 vezes mensais e sem juros, com vencimento da primeira parcela em cinco dias. O agravante busca a concessão integral do benefício da gratuidade, alegando incapacidade financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à gratuidade integral da justiça, à luz de sua renda mensal e demais elementos constantes dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 98 do CPC. 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira do requerente. 5. A renda líquida mensal do agravante, na ordem de R$ 22.000,00, evidencia capacidade contributiva, inexistindo comprovação de despesas excepcionais que inviabilizem o pagamento das custas, especialmente diante da possibilidade de parcelamento sem juros. 6. A alegação de doença grave da esposa e negativa de cobertura por plano de saúde, embora relevante do ponto de vista humanitário, não foi acompanhada de documentos que comprovem desembolsos significativos ou comprometimento da renda. 7. A decisão agravada promove equilíbrio entre o direito de acesso à justiça e a responsabilidade financeira do litigante, ao conceder desconto de 50% e parcelamento em condições favoráveis, sem evidência de alteração superveniente que justifique nova análise. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8044444-93.2025.8.05.0000, tendo como Agravante IVON BATISTA VIANA e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente